Tribunal: TJDFT
Processo: 0026987-79.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RECONHECIDO O VÍCIO E INDEFERIDO O PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA NA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.026 §2o DO CPC.

Os embargos de declaração prestam-se para expungir do julgado obscuridade ou contradição e, ainda, para suprir omissão, contornos definidos no art. 1.022 do Código do Processo Civil.

Considerando não ter sido analisado no v. acórdão o pedido de condenação da parte contrária no pagamento da multa prevista no parágrafo segundo do artigo 1.026 do CPC, devem ser acolhidos os embargos de declaração e suprida a omissão apontada.

Inexistindo cunho protelatório na apresentação do recurso, incabível a aplicação da penalidade na forma pleiteada.